Tribunal: STF
Processo: ARE 1387877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DECARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDOS OCUPANTES DOS CARGOS DAPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. LEICOMPLEMENTAR Nº 280/2014. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR. SEMPROVAS DE REDUÇÃO SALARIAL. APELO NÃO PROVIDO.1. Observa-se, de início, que a Lei Complementar nº 280/2014, promoveu uma reestruturação da carreira do policial civil do Estado de Pernambuco, estabelecendo novas faixas salariai se critérios para progressão funcional, com a preservação do direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos dos seus integrantes.2. Da leitura dos autos, observa-se que os critérios estabelecidos nas leis que instituíram o PCCV da Polícia Civil levaram em consideração não apenas o tempo de serviço prestado,como também a qualificação profissional.3. Neste cenário, é pertinente destacar que, no âmbito do serviço público, não há direito subjetivo individual a regime jurídico funcional ou à manutenção daquele em vigor quando do ingresso do servidor no cargo, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.4. Ademais, ressalte-se que os princípios da Administração Pública têm como norte o interesse público, de modo que para primar pela eficiência, as relações funcionais entre os servidores podem sofrer alterações ao longo do tempo, desde que estabelecida em lei e observando que as modificações não acarretem redução na remuneração nominal do servidor.5. No presente caso, a documentação colacionada aos autos não demonstra que houve lesão a direito da autora, pois ela não especificou a alegada redução salarial, nem juntou documento hábil neste sentido, limitando-se a mencionar que os proventos não estão sendo calculados corretamente.6. Apelo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente